Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgia de correção de hipertrofia mamária.
2. A controvérsia reside em avaliar a satisfação dos requisitos da medida antecipatória concedida na origem, notadamente a urgência do requerimento.
3. Os documentos médicos apresentados pela autora/agravada, desprovidos de fotografias e/ou de exames de imagem, não indicam situação de efetiva urgência do procedimento cirúrgico para evitar dano com aptidão de colocar em risco a vida, a saúde ou a integridade física da autora/agravada. Recorde-se que a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à autora/agravada, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbiu, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência na origem. E uma vez não verificado o perigo de dano imediato, pressuposto para a concessão da tutela de urgência na origem, não se justifica a medida pretendida, sendo de rigor a reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e provido.